Tribunal: TJDFT
Processo: 0706896-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Não configura participação de menor importância a conduta da agente que, com ajuste prévio, unidade de desígnios e divisão de tarefas, contribui de forma relevante para o sucesso da empreitada criminosa.
2. Condenações anteriores transitadas em julgado servem para macular os antecedentes, mas não podem ser utilizadas para valorar negativamente a personalidade do agente.
3. É possível o exame desabonador das consequências do crime patrimonial, quando demonstrado que a vítima sofreu expressivo prejuízo decorrente da ação criminosa.
4. Constatado que o concurso de agentes facilitou o sucesso da empreitada criminosa, fazendo com que a vítima sequer desconfiasse do intento ilícito dos acusados, correta a análise desfavorável das circunstâncias do crime.
5. Diante da reincidência, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 (quatro) anos, mantém-se o regime inicial semiaberto.
6. Recursos conhecidos. Recurso do Ministério Público provido. Recurso da Defesa parcialmente provido.